Tribunal: STF
Processo: RHC 54038
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. TEMOR FUNDADO DE SOFRER COAÇÃO
ARBITRARIA NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO II. SE OS CONSTRANGIMENTOS JA
SOFRIDOS NÃO AFASTAM O JUSTO E FUNDADO RECEIO DE NOVOS, O REMEDIO
ADEQUADO E O WRIT CAUTELAR, NOS TERMOS DO ART. 153, PAR. 20, DA
CONSTITUIÇÃO. III. RECURSO PROVIDO PARA A CONCESSÃO DE
SALVO-CONDUTO.